Tribunal: STF
Processo: ARE 1485315
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL. VÍCIOS DO PROCEDIMENTO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPETIÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DE LICITAÇÃO E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279, 454 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A Corte de origem concluiu pela irregularidade do procedimento de licitação diante da exclusão, que considerou indevida, de um dos licitantes, o que teria resultado na inviabilização da disputa. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal a quo, que resultaram na conclusão pela nulidade do procedimento licitatório e consequente determinação para que nova licitação seja realizada, demanda o exame das premissas fáticas e o prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital da licitação, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei n° 12.846/2013), tornando meramente reflexa a alegada ofensa ao texto constitucional. Inafastável, assim, a aplicação das Súmulas nº 279, 454 e 636/STF como óbices ao conhecimento do recurso extraordinário.



    2. Realço que esta decisão não impede novo controle jurisdicional ou do Tribunal de Contas sobre atos administrativos a serem, doravante, praticados, pelo Município de São Paulo, no âmbito do processo licitatório.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.